Tribunal: TJDFT
Processo: 0064180-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0064180-75.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SANTANA REPRESENTANTE: RENED LARA DE SANTANA ALVES, NAIR ALVES DE SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE SANTANA REPRESENTANTE: RENED LARA DE SANTANA ALVES, NAIR ALVES DE SANTANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Espólio de João Batista de Santana para que informe se foi realizado acordo via plataforma e/ou interesse na desistência do recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora